Tribunal: STF
Processo: ARE 1576185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 31):  



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 22/10/2021, tendo o agravo sido interposto somente em 14/08/2025.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 12-A da Lei 9.099/1995.



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/2007; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente alega vícios na decisão ora embargada, defendendo a tempestividade do agravo em recurso extraordinário, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 5-7): 



    “Dessarte, observa-se, na r. Decisão (Peça n.º 25 destes autos) agravada de 22 de outubro de 2021, do MM Juízo a quo, que o Recuso Extraordinário (Peça n.º 23 destes autos) que a EMBARGANTES manejaram em 08 de julho de 2021 não fora conhecido, por desconhecimento do Princípio da Unirrecorribilidade e do teor da Súmula n.º 281 do STF, por parte do MM Juízo a quo. 



    Em suma, o MM Juízo a quo, na r. Decisão (Peça n.º 25 destes autos) agravada de 22 de outubro de 2021, em total descompasso com o Princípio da Unirrecorribilidade, ou queria que as EMBARGANTES tivessem feito simultâneos recursos, um recurso extraordinário e um incidente nacional de uniformização; ou entendera que as EMBARGANTES somente poderiam optar por um desse recursos, ou seja, optando pelo incidente nacional de uniformização, em caso falta de êxito, não poderiam mais manejar recurso extraordinário. 



    Como os Embargos de Declaração (Peça n.º 26 destes autos) de 12 de novembro de 2021, que as EMBARGANTES opuseram contra a r. Decisão (Peça n.º 25 destes autos) de 22 de outubro de 2021, do MM Juízo a quo, não podem ser considerados manifestadamente incabíveis, seja por que tenham se constituído no único aclaratório oposto, seja por que se esteavam no Princípio da Unirrecorribilidade, na Súmula n.º 281 do STF e em julgados desse Excelso Pretório; esses embargos de declaração interromperam o prazo para a interposição de recurso, consoante o disposto no caput do artigo 1.026 do CPC.



    Somente após o advento da r. Decisão (Peça n.º 30 destes autos) de setembro de 2025, do MM Juízo a quo, com o julgamento dos Embargos de Declaração (Peça n.º 26 destes autos) de 12 de novembro de 2021, que as EMBARGANTES opuseram contra a r. Decisão (Peça n.º 25 destes autos) de 22 de outubro de 2021, do MM Juízo a quo, é que foi possível o manejamento do Agravo em Recurso Extraordinário (Peça n.º 28 destes autos). 



    Isso posto, a partir deste ponto as EMBARGANTES focam a v. Decisão (Peça n.º 31 destes autos) embargada, de 23 de outubro de 2025, de Vossa Excelência, parcialmente transcrita abaixo com iluminações das EMBARGANTES, para lhe comentar as obscuridades e omissões:



    (...)



    Na frase “...verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 22/10/2021, tendo o agravo sido interposto somente em 14/08/2025...”, contida no primeiro parágrafo, analisada isoladamente, as seguintes hipóteses interpretativas: a) ou o desconhecimento da existência dos Embargos de Declaração (Peça n.º 26 destes autos); b) ou o impedimento de se manejar embargos de declaração contra decisões, mesmo infundadas, que considerem intempestivo o recurso extraordinário interposto; e c) ou a negação da Súmula n.º 281 do STF e da validade do Princípio da Unirrecorribilidade; Na frase “a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.”, contida no terceiro parágrafo, as seguintes hipóteses interpretativas, pois não se sabe a qual recurso manifestadamente incabível ela se refere, assim como não se sabe quais os vícios desse recurso: a) ou o recurso manifestadamente incabível seria o Incidente Nacional de Uniformização (Peça n.º 16 destes autos); b) ou o recurso manifestadamente incabível seria o Agravo Interno (Peça n.º 19 destes autos); e c) ou o recurso manifestadamente incabível seriam os Embargos de Declaração (Peça n.º 26 destes autos), pois o Princípio da Unirrecorribilidade não teria validade.



    Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, a fim de sejam sanados os vícios apontados e afastada a intempestividade do recurso. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.



    Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo é inadmissível em razão de sua intempestividade. 



    No caso concreto, na instância de origem, foi negado seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 25, p. 2-3), em virtude da intempestividade do apelo extremo. 



    Em face de tal decisão, a parte ora Recorrente opôs embargos de declaração (eDOC 26). 



    Com efeito, contra a decisão de juízo de admissibilidade do apelo extremo, apenas é cabível o agravo em recurso extraordinário. 



    Assim, os embargos declaratórios opostos pela parte Embargante em face da decisão exarada pelo juízo de admissibilidade na instância de origem são incabíveis.



    Desse modo, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspende nem interrompe o prazo recursal. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS  CONTRA  O PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, os embargos declaratórios, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 964.742-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2016). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DECLARATÓRIOS  CONTRA  O  JUÍZO  PRIMEVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Inexistente a obscuridade arguida, uma vez ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados – embargos de declaração opostos contra a decisão primeira de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo – e a conclusão do julgado – negado provimento ao agravo regimental. Ausente obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 691.090-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo . II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.177.142-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL OU INTEMPESTIVO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 2. O recurso manifestamente  incabível ou intempestivo não  suspende  ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.113.239-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo  na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.495-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 22.06.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Recurso manifestamente inadmissível. Interrupção ou suspensão do prazo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.860-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.06.2020). 



    Intempestivo, portanto, o agravo, considerando-se que a apresentação de recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo para novos recursos, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente